Tribunal: TJMT
Processo: 1042453-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042453-39.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Furto, Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DIAS CARVALHO JUNIOR - CPF: 071.752.205-96 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE RIBEIRAO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), ANTONIO LISBOA GOMES MOREIRA - CPF: 021.933.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON SQUINCALI - CPF: 481.932.759-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio, ocultação de cadáver e furto. Excesso de prazo para o Tribunal do Júri
. Paciente pronunciado há quase um ano. Recurso em sentido estrito interposto apenas pelo corréu. Intervalo de quase nove meses sem produção de outros atos processuais. Sessão plenária não designada. Excesso de prazo caracterizado. Gravidade da conduta. Necessidade de cautelares alternativas. Ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira contra ato omissivo por não ter sido submetido ao Tribunal do Júri pelo
cometimento, em tese, de homicídio simples, ocultação de cadáver e furto, visando a revogação da custódia constritiva ou substituição por cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

(1) Excesso de prazo para designação de sessão de julgamento; (2) ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo nonagesimal
.

III. Razões de decidir

1. O paciente foi pronunciado e não interpôs recurso em sentido estrito, mas o juiz da causa não apreciou pedido de desmembramento do processo, de modo que inexiste justificativa para o intervalo temporal de quase nove meses sem a produção de outros atos processuais, sobretudo a ausência de designação da sessão julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A manutenção da prisão cautelar por quase dois anos, sem movimentação relevante do feito após a pronúncia, evidencia desídia estatal e autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ao se considerar a gravidade do crime.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por cautelares diversas.

Teses de julgamento:

1. A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o

direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas.

2. A
gravidade da conduta atribuída ao paciente recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública
.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
art. 121,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 155, todos do CP; CF/88, art. 5o, inc. LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 312, 316 e 319.

Jurisprudência relevante:

STF, HC 85.237-8/DF – relator Min. Celso de Mello – 29.4.2005; STJ, HC no 468446/PR – relator Min. Sebastião Reis Junior – 25.9.2019;
TJMT,
HC 1007177-20.2020.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – 8.5.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1042453-39.2025.8.11.0000 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

IMPETRANTE:

DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA

PACIENTE:

JOSÉ CARLOS DIAS CARVALHO JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSÉ CARLOS DIAS CARVALHO JUNIOR
contra ato omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos ação penal (PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079), por não ter sido submetido ao Tribunal do Júri pelo cometimento, em tese, de homicídio simples, ocultação de cadáver e furto, em concurso material – art. 121,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 155, todos do CP – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente
“permanece preso cautelarmente há mais de um ano e oito meses”
,
“o processo está apto para”
julgamento pelo Tribunal do Júri desde 3.7.2025 [há aproximadamente quatro meses], mas a sessão plenária não foi designada, a caracterizar excesso de prazo; 2) o Juízo singular não reavaliou a prisão preventiva no prazo de 90 (noventa) dias.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por cautelares alternativas (ID 276526878), com documentos (ID 276526879 ao ID 276535867).

O pedido liminar foi indeferido (ID 332448361).

O Juízo singular prestou informações (ID 335482355).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus – Homicídio (artigo 121, caput, c/c art. 211, c/c artigo 155, todos do Código Penal) – 1. Alegada excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Feito de alta complexidade – Encerramento da fase do iudicium accusationis. Paciente devidamente pronunciado – aplicabilidade imediata da Súmula 21 do STJ – Marcha processual compatível com as peculiaridades do caso – 2. Argumenta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar – Inviabilidade – Presença dos requisitos (art. 312 do CPP), fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados, bem como, a garantia da ordem pública e a gravidade concreta do delito (modus operandi) – Risco de reiteração delitiva – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação da ordem.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 338722362)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Vejamos.

O mandado de prisão preventiva contra o paciente foi cumprido na data de 1.3.2024 (PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 154957584).

Em 13.5.2024, a Promotoria de Justiça Criminal de Ribeirão Cascalheira denunciou o paciente e Antônio Lisboa Gomes Moreira por
homicídio simples, ocultação de cadáver e furto, em concurso material – art. 121,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 155, todos do CP – (PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 155556993).

Em 15.5.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 155561566) e, em 25.7.2024, manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:

“No caso, a manutenção da prisão preventiva é um elemento com vistas para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal. No mais, a garantia da ordem pública encontra-se embasada nos elementos extraídos dos autos, em razão da gravidade em concreto da conduta do acusado.

[...]

Ainda assim, verifica-se que o caso se enquadra no dispositivo do art. 313, I do Código de Processo Penal, uma vez que o crime imputado ao réu, tem pena máxima de 20 (vinte) anos.

Ademais, observo que o réu não apresenta maus antecedentes ou é reincidente na conduta objeto da sua prisão.

Apesar disso, as condições favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não são capazes, de desconstituir uma custódia provisória do autuado.

[...]

Diante disso, considerando a gravidade da condutado do acusado, é nítido que a revogação da prisão e concessão de medidas cautelares, se mostra incompatível e irrazoável com a situação dos autos, dada a necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal.

[...]

Além disso, é importante destacar, que o acusado foi preso no estado de Goiás, longe desta jurisdição, o que leva mais uma vez a este juízo ao convencimento de renovar a decisão para a manutenção da prisão preventiva do réu, dado o sério risco de fuga. Também, há a possibilidade de gerar sérios prejuízos ao processo por impossibilidade de cumprimento dos demais atos emanados desse juízo.

Tal informação é essencial para valor a necessidade de manutenção ou revogação de prisão preventiva, uma vez que o acusado, acusado de um crime bárbaro, e pode desaparecer no momento em que for posto em liberdade.

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS DIAS CARVALHO JÚNIOR, nos termos do art. 312 e 313, I do Código de Processo Penal, visando garantir a ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal.”
(PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 163461102).

Em 19.11.2024 e 19.12.2024, foram realizadas as audiências de instrução
(PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 176043602; ID 179453778).

Em 28.2.2025, o juiz da causa pronunciou o paciente [e o corréu Antônio Lisboa Gomes Moreira] e manteve a prisão preventiva,
in verbis
:

“Em virtude de tudo o que foi mencionado e por tudo mais que consta dos autos, julgo procedentes os pedidos formulados na denúncia para, nos termos do artigo 413, §1°, do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR

os acusados ANTONIO LISBORA GOMES MOREIRA e JOSÉ CARLOS DIAS CARVALHO JÚNIOR, pela prática, em tese, dos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e furto qualificado, previstos nos artigos 121, caput (Fato 1); art. 211 (Fato 2) e art. 155 (Fato 3), c/c art. 69, todos do Código Penal.

Por oportuno,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DOS PRONUNCIADOS ANTONIO LISBORA GOMES MOREIRA e JOSÉ CARLOS DIAS CARVALHO JÚNIOR
, uma vez que não havendo alteração fática nos requisitos que determinaram a prisão cautelar e restando aquela decisão devidamente fundamentada, é inviável conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.
”
(Michele Cristina Ribeiro de Oliveira, juíza de Direito – PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 185471750)

O paciente foi intimado da pronúncia, em 1.3.2025, e informou não tinha interesse em recorrer (
PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 185894170). A Defesa do corréu [Antônio Lisboa Gomes Moreira] interpôs recurso em sentido estrito, em 20.3.2025 (PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 187825760).

Em 27.3.2025, a Defesa do paciente requereu o desmembramento do processo e designação de sessão de julgamento (PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 188541871).

Na mesma data (27.3.2025), o juiz da causa manteve a pronúncia e determinou a remessa dos autos para a segunda instância para julgamento do recurso em sentido estrito interposto por
Antônio Lisboa Gomes Moreira – corréu – (PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 188524151).

Em 1.7.2025, esta e. Câmara despronunciou o corréu Antônio Lisboa Gomes Moreira (
PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 203462462).

O acórdão transitou em julgado, em 5.8.2025, e os autos foram baixados à primeira instância (PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 203462472).

Em 25.11.2025, o paciente impetrou este HC.

Em 4.12.2025, o Juízo singular determinou a intimação do órgão ministerial e do paciente para apresentar o rol de testemunhas que irão depor na sessão plenária e manteve a custódia constritiva nestes termos:

“Compulsando os autos, verifico o transcurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, desde a última análise formal da custódia.

Todavia, é imperioso destacar que o eventual excesso de prazo na reavaliação da prisão preventiva não possui o condão de gerar, automaticamente, a liberdade do acusado. A natureza da cláusula rebus sic stantibus exige que a análise seja feita à luz da persistência dos motivos ensejadores da custódia, e não por mero cálculo aritmético.

[...]

No mérito, a prisão preventiva do acusado José Carlos Dias Carvalho Júnior permanece necessária e contemporânea. Os fundamentos fáticos que ensejaram a decretação e as manutenções anteriores permanecem inalterados e robustos.

A materialidade e os indícios de autoria já foram reconhecidos e reforçados pela decisão de pronúncia. Quanto ao
periculum libertatis
, este se mostra evidente e atual. Conforme já fundamentado anteriormente por este juízo, o risco à aplicação da lei penal é concreto, dado que o réu foi capturado no estado de Goiás, longe do distrito da culpa, o que evidencia uma clara intenção de evasão e um ‘sério risco de fuga’.

Trata-se de imputação de crime grave, o que, somado à facilidade de deslocamento demonstrada pelo réu ao ser preso em outra unidade da federação, indica que sua liberdade representa um risco real à efetividade do futuro julgamento pelo Tribunal do Júri.

A soltura neste momento, apenas por apego ao formalismo do prazo de revisão, colocaria em xeque a garantia da ordem pública e, principalmente, a segurança de que o réu estará presente para ser submetido ao seu juiz natural, o Conselho de Sentença.

Ante o exposto, considerando que permanecem hígidos os motivos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal (risco de fuga), MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ CARLOS DIAS CARVALHO JÚNIOR.”
(Michele Cristina Ribeiro de Oliveira – juíza de Direito,
PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 217068097).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há aproximadamente 1 (um) ano e 11 (onze) meses, considerado o período entre a prisão (1.3.2024) e relatório desta impetração (28.1.2026).

No caso, a ação penal envolvia dois denunciados por homicídio, ocultação de cadáver e furto, representados por advogados distintos, os quais foram pronunciados, em 28.2.2025, mas apenas o corréu
Antônio Lisboa Gomes Moreira interpôs recurso em sentido estrito, em 20.3.2025.

Frise-se que o pedido [de
desmembramento do processo e designação de sessão de julgamento]
formulado pela Defesa do paciente, em 27.3.2025
(PJE 1o grau no 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 188541871), não foi apreciado pelo juiz da causa, de modo que inexiste justificativa para o intervalo temporal de quase 9 (nove) meses sem a produção de outros atos processuais.

Ademais, a sessão plenária ainda não foi designada pelo Juízo singular, embora tenha sido determinada a intimação das partes para apresentarem o rol das testemunhas que irão depor no Tribunal do Júri.

Na essência, o paciente permanecerá preso, cautelarmente, há quase 2 (dois) anos, sem causa atribuível à Defesa.

Com efeito, a dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório, pela Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo e o
“direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5o, LXXVIII)”
(STF, HC 85.237-8/DF – relator Min. Celso de Mello – 29.4.2005).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Encontrando-se o paciente cautelarmente segregado há mais de ano e cinco meses, e diante da redesignação de três Sessões do Tribunal do Júri sem culpa da defesa, [...] configurado está o excesso de prazo para conclusão do julgamento, a autorizar a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o monitoramento eletrônico.”
(HC 1007177-20.2020.8.11.0000 – relator Des. Orlando de Almeida Perri – 8.5.2020)

Assim sendo, identifica-se hipótese de constrangimento ilegal, por excesso de prazo.

Por outro lado, a gravidade da conduta atribuída ao paciente [homicídio e ocultação de cadáver de Airton Squincali, em 5.2.2024, na Fazenda Paraná, localizada na estrava vicinal sentido “Lago Feio”, na zona rural de Ribeirão Cascalheira/MT e furto de
“um colchão, uma máquina de lavar, um freezer e ferramentas”
]
, recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas para garantia da ordem pública (STJ, HC no 468446/PR – relator Min. Sebastião Reis Junior – 25.9.2019), inclusive monitoramento eletrônico.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente
JOSÉ CARLOS DIAS CARVALHO JUNIOR
mediante imposição das seguintes medidas cautelares de: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de manter contato com testemunhas; 3) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;

4) recolhimento domiciliar no período noturno e dos dias de folga; 5) monitoramento eletrônico (CPP, art. 319, I, III, IV, V e IX),

ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente

estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026